Tribunal: TJES
Processo: 0032620-82.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032620-82.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAULO JOVENTINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM PLENÁRIO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO JÚRI EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Saulo Joventino dos Santos contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação suscita: (i) nulidade do julgamento por ausência da vítima em plenário; (ii) ocorrência de
bis in idem
no reconhecimento da qualificadora do motivo fútil; (iii) decisão manifestamente contrária às provas dos autos, com pedido de anulação do julgamento; (iv) redimensionamento da pena-base e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da vítima no plenário do Júri não configura nulidade, desde que regularmente intimada e já ouvida na fase de instrução, sendo desnecessária sua presença para a validade do julgamento. Além disso, a defesa não arrolou a vítima como testemunha, tampouco impugnou o fato no momento oportuno, operando-se a preclusão.

4. O reconhecimento da qualificadora do motivo fútil não configura
bis in idem
, pois a culpabilidade do réu foi analisada na primeira fase da dosimetria da pena, enquanto a qualificadora incide na segunda fase, modificando a natureza do crime.

5. A decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois está amparada em depoimentos testemunhais e elementos periciais que indicam a autoria e a motivação do crime, afastando as teses defensivas de legítima defesa e ausência de dolo.

6. A pena-base
foi fixada e fundamentada de forma id
ônea, observando as circunstâncias do crime e a culpabilidade do réu, sem extrapolar os parâmetros jurisprudenciais. O regime inicial semiaberto é adequado à pena aplicada e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência da vítima no plenário do Tribunal do Júri, quando regularmente intimada e previamente ouvida na fase de instrução, não gera nulidade do julgamento.

2.
O reconhecimento da qualificadora do motivo fútil não caracteriza
bis in idem
quando a culpabilidade do réu é avaliada na fixação da pena-base e a qualificadora incide na segunda fase da dosimetria.

3.
O Tribunal do Júri tem soberania para decidir, e sua conclusão somente pode ser anulada se manifestamente contrária às provas dos autos.

4.
A fixação da pena-base e a definição do regime inicial de cumprimento da pena devem observar fundamentação idônea e parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

1.
Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”

2.
Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”

3.
Código Penal, arts. 121, §2º, II, e 14, II

Jurisprudência relevante citada:

1.
STF, Súmula nº 713: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”

2.
STJ, AgRg no AREsp 1.383.514/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
32620
-
82
.2
0
09
.8.08.00
24

APELAN
TE:

SAULO JOVENTINO DOS SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM PLENÁRIO

Inicialmente, a defesa
busca
a nulidade do julgamento decorrente da ausência da vítima na Sessão Plenária. Razão não lhe assiste.

Como se sabe, o ordenamento jurídico brasileiro não exige a presença da vítima na sessão plenária do Tribunal do Júri como requisito para a validade do julgamento, não havendo que se falar em nulidade.

Dessa forma, desde que a vítima tenha sido regularmente intimada para comparecer e suas declarações já constem nos autos, sua ausência no plenário do Júri não resulta em nulidade do julgamento.

Ademais, a defesa, intimada para
apresentar o rol de testemunhas,
não arrolou a vítima para ser ouvida em plenário, demonstrando a
falta
de interesse
em
sua oitiva, não podendo posteriormente alegar a nulidade decorrente da ausência da ofendida na sessão de julgamento.

Ainda que assim não fosse, eventual nulidade estaria fulminada pela preclusão temporal, já que durante a sessão, a defesa limitou-se a requerer a absolvição do réu, sem
apontar
qualquer
ilegalidade na condução do feito
.

V
OTO PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Em continuidade, a defesa
almeja
o reconhecimento de
bis in idem
da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que foram utilizados os mesmos fundamentos tanto para qualificar o crime quanto para agravar a pena-base. Também sem razão.

A
culpabilidade,
compreendida como juízo de reprovabilidade
capaz de
demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
é
usada como critério para fixar a pena base. Por seu turno, a qualificadora do
motivo fútil
é aplicada na segunda etapa do cálculo dosimétrico, para
agrava
r
a natureza do crime,
quando o agente age de maneira
desproporcional em relação à sua causa moral,
revelando
o
desprezo pela vida da vítima.

No caso, o juízo considerou a
culpabilidade
e
levada,
pois
“o
acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de sua conduta, sendo desferido um único golpe de faca na barriga da vítima. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.”

Em contrapartida, o motivo fútil restou caracterizado, pois o réu tentou matar a vítima em razão de uma discussão sobre dívida, evidenciando a desproporcionalidade de sua reação.

Diante do exposto, sem
mais
delongas,
REJEITO AS PRELIMINARES.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por

SAULO JOVENTINO DOS SANTOS

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
J
UÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

(
ID 11005361
)
,
q
ue,
após deliberação do
Conselho de Sentença
,
julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
,

conden
ando
o apelante nas
iras
do art. 121, §2º,
I
I
,
c/c art. 14, II, ambos

do
Código Penal,
à pena de
08
(
oito
) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em
suas
razões, a defesa
suscita
preliminar
es

de
nulidade
do julgamento
,
por ausência da vítima em Plenário e
ocorrência de
bis in idem
quanto ao reconhecimento da qualificadora d
o motivo fútil. No mérito,
busca a anulação da sentença e realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, por entender que
a decisão é manifestamente contrária
às
prova
s
dos autos, pois o réu agiu em legítima defesa e não há elementos suficientes para demonstrar o dolo de matar, devendo a conduta ser desclassificada para lesão corporal. Subsidiariamente,
requer:
I)
o redimensionamento da pena base
ao patamar mínimo legal
,
pois
a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram desvaloradas mediante fundamentação inidônea;
II)
a substituição do regime semiaberto para o aberto;
III) ou a
conversão da pena em restritiva de direitos

(ID 11897628).

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do
apelo

(
ID
11980216
).

Em
seguid
a,
o Parecer
Ministerial

opinando pena manutenção da sentença
(ID
12023796
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
ntes de externar os motivos de meu convencimento,
rememoro que
, nos termos da Súmula
nº
713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

S
aliento
ainda
que
a
expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”

preceituada
no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
se projeta de forma a
limitar a atuação do

T
ribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em nenhuma prova existente no
s

autos
,

não
sendo

a hipótese em julgamento
.

Na
rra a denúncia qu
e
no dia 15/03/2009, em um campo de futebol localizado no
b
airro Resistência,
em Vitória
,
o
denunciado SAULO JOVENTINO DOS SANTOS, com
animus necandi
, de posse de uma faca, desferiu um golpe na barriga da vítima TIAGO ARAÚJO DA SILVA.

Consta que o
réu
apenas não prosseguiu com os atos executórios, pois que impedido pelos nacionais conhecidos pelas alcunhas "ANGU" e "TOTÓ", que dispararam diversas vezes, fazendo com que empreendesse fuga do local.

Depreende-se que o denunciado
agi
u
imbuído por motivação fútil,
eis que
minutos antes do crime, envolve
u
-se em uma discussão com a vítima.

Pois bem.

Após compulsar os autos
e
em que pese os argumentos manejados pela defesa,
materialidade e autoria
delitiva
s

restaram
amplamente
demonstradas

nos autos
através do
Laudo de Lesões Corporais
(
fl. 28
)
,
do
Relatório de Investigação
(
fls. 30/31
), do

Prontuário
Médico
(
fls. 43/62
),

além da vasta prova oral produzida nas esferas policial e judicial.

Perante a autoridade policial, a
vítima
declarou que (fls. 08/10):

“
(...)
levou uma facada na barriga
, no dia 15 de março deste ano; QUE o declarante disse apenas que ficou sem trabalhar por 02 meses, tendo voltado a trabalhar no dia 18/05/09;
QUE perguntado quem lhe deu a facada, o declarante disse que foi um tal de SAULO, morador de Resistência
; QUE o declarante disse que SAULO lhe esfaqueou num campo de futebol, num domingo; QUE SAULO chegou bêbado e drogado no campo de futebol e começou a zoar todo mundo; QUE quando SAULO foi fazer ‘graça’ com o declarante, este começou a brigar (bater boca) com SAULO;
QUE SAULO saiu do campo, voltando pouco depois e ficou parado perto do declarante; QUE de repente SAULO se aproximou do declarante, lhe deu uma facada na barriga e saiu correndo
; QUE o declarante foi socorrido para o Hospital São Lucas por um rapaz que estava passando pelo campo de futebol de carro; (...).”
(g.n.)

Já a
testemunha
Alexandre Santos Ferreira
, vulgo “A
ngu”
, em sede policial, declarou que (fls. 20/23):

“
(...)
no dia dos fatos o declarante estava jogando futebol e viu o

TIAGO e SAULO conversando; que de repente o declarante viu Tiago caído no chão e Saulo correndo, indo embora do campo
; (...) que ficou sabendo que TIAGO tinha emprestado um dinheiro para SAULO e que este não sabe informar quem foi que começou a briga no dia (...).”
(g.n.)

Em juízo (fls. 112/113),
Alexandre Santos Ferreira
, vulgo “A
ngu”
,
afirmou que
“
as pessoas que estavam no campo
teriam dito
que viram
Saulo s
ai
ndo
correndo após Tiago receber a facada.”

Por seu turno
, a testemunha
Adriano da Costa Machado
,
vulgo “Totó”, em sede policial, declarou que (fls. 25/26):

“
(...)
que perguntado se viu como começou a briga, o declarante respondeu que não, pois estava jogando naquele momento, e SAULO E TIAGO estavam fora do campo quando começaram a brigar;
que de repente viu SAULO correndo, largando uma faca no chão e TIAGO correndo para dentro do campo pedindo ajuda
; que o declarante e seu primo arrumaram um carro para socorrer o TIAGO; (...) que perguntado se tem conhecimento do motivo da briga, o declarante disse que TIAGO Ihe contou que SAULO devia um dinheiro para TIAGO e não queria pagar.
(...).
”

(g.n.)

Já o
acusado

Saulo Joventino dos Santos
, ao ser interrogado pelo magistrado, respondeu que (fls. 161/163):

"(...
)
a denúncia é parcialmente verdadeira;
que desferiu a facada na vítima, mas não tinha a intenção de matá-la e não pretendia desferir outros golpes nela
; que no dia dos fatos, num domingo de manhã, o interrogado foi jogar bola no campo de futebol, sendo que quando esperava sua vez de jogar, viu que Thiago havia dado um tiro numa bola, não sabendo o interrogando o motivo; que então chegou a vez do interrogando jogar e depois que colocaram o uniforme disse para o treinador Marcelo para que Thiago não jogasse; que disse isso porque o Thiago sempre arrumava problemas no jogo; que o Thiago não gostou e deu um tapa no interrogando; que depois ele saiu dizendo que ia buscar uma arma para matar o interrogando; que no campo de futebol também estavam o ‘Angu’ e o ‘Totó’ acompanhando o Thiago; que aconselhado
pelos amigos, o interrogando foi para casa de sua avó; que, no entanto, queria jogar o seu futebol e resolveu retornar para o campo; que
preocupado com que Thiago disse,
voltou para o campo com uma faca da casa da sua avó; que era uma faca pequena, não se lembrando se de serrinha ou de ponta;
(...); que ao ver o interrogando de volta, Thiago foi em sua direção e Ihe deu um ‘voador’, que Ihe atingiu na cintura do lado direito;
que então se at
r
acaram em luta corporal e o interrogado desferiu
a
facada nele;
que, salvo engano, o atingiu na barriga, pela frente
;
que depois da facada, saiu correndo de lá, pois acreditava que iam matá-lo (...).
”
(g.n.)

Portanto, n
ão procede a tese de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao rejeitar as teses de legítima defesa e ausência de dolo na conduta,
e consequente
mente, de
desclassificação para lesão corporal,
pois os jurados firmaram seu convencimento adotando a versão que lhes pareceu mais convincente e amparada no acervo probatório.

Assim, passo a analisar o
pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base
.

Quanto a

culpabilidade
,
compreendida como juízo de reprovabilidade
capaz de
demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
o
magistrad
o

a considerou
elevada
e
extremamente grave,
pois
“
o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana, sendo altamente repugnante a sua conduta. O agente tinha plena consciência de sua conduta,
sendo desferido um único golpe de faca na barriga da vítima
. Portanto, está claro que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância
”
.

N
a hipótese, entendo que
a sentença

encontra-se devidamente fundamentada
, já que remonta às particularidades do caso concreto, ou seja, ao modo grave com
o
agiu
o
apelante
.

Da mesma forma,
i
dônea a fundamentação utilizada na análise
d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
ao

considerar
que
“o crime foi cometido em
um campo de futebol e, nas proximidades de residências
, onde os cidadãos locais deveriam ter suas vidas, patrimônio e atividades econômicas em absoluta paz e liberdade, longe desse tipo de ocorrência.
”

No tocante ao critério utilizado para aumentar a reprimenda inicial, verifico que o magistrado analisou negativamente 03 circunstâncias judiciais e fixou a pena-base em 13 anos de reclusão. Significa dizer que houve o incremento de 04 meses para cada vetor desfavorável,
muito aquém
do parâmetro sugerido pela jurisprudência, de incidência de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal em abstrato, de
vendo a
pena ser mantida, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

À luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO

ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)